Tribunal: TJBA
Processo: 8007313-68.2024.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007313-68.2024.8.05.0049 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANA PAULA DA SILVA LIMA e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR, BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas por Ana Paula da Silva Lima e Valdo Pereira Sousa Junior contra sentença que condenou a primeira pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e exploração sexual de vulnerável (art. 218-B, § 1º, do CP), e o segundo pelo crime de exploração sexual de vulnerável. As defesas suscitaram preliminares de nulidade da abordagem policial e de violação ao art. 155 do CPP, além de pleitearem absolvição, desclassificação do delito de tráfico, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve ilegalidade na abordagem policial realizada sem mandado judicial; (ii) verificar eventual violação ao art. 155 do Código de Processo Penal; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal; (iv) examinar o cabimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) aferir a suficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e exploração sexual de vulnerável; (vi) avaliar a correção da dosimetria e o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: A entrada dos policiais no estabelecimento comercial, de natureza mista, foi legítima, diante de denúncia específica corroborada por elementos concretos constatados no local, configurando situação de flagrante delito em crimes permanentes, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ. Não houve violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação foi lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente depoimentos de policiais militares colhidos em audiência, além de elementos materiais devidamente corroborados. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela apreensão de 50 papelotes de cocaína, balança de precisão e demais apetrechos, evidenciando finalidade mercantil incompatível com o uso pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante da dedicação da apelante a atividades criminosas estruturadas, com divisão de tarefas e organização para obtenção de lucro ilícito. A autoria e a materialidade do crime de exploração sexual de vulnerável restaram demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pela declaração da vítima, dos depoimentos do cliente e dos policiais, além de comprovantes de transferências bancárias, evidenciando a contribuição consciente dos apelantes para a exploração sexual de adolescente. A dosimetria das penas foi corretamente fixada, observando o critério trifásico, inexistindo ilegalidades ou desproporcionalidades a serem sanadas. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a gravidade concreta das condutas. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos conhecidos e improvidos. Tese de julgamento: “1. É lícita a abordagem policial sem mandado judicial quando amparada em denúncia específica corroborada por elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes. 2. A condenação não viola o art. 155 do CPP quando fundada em provas judicializadas e submetidas ao contraditório. 3. A apreensão de entorpecentes fracionados, aliada a circunstâncias que evidenciam mercancia, afasta a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso pessoal. 4. A dedicação a atividades criminosas estruturadas impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 5. Configura-se o crime de exploração sexual de vulnerável quando comprovada a contribuição consciente do agente para a manutenção de local destinado à prática de atos sexuais remunerados envolvendo adolescentes.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 312 e 563; CP, arts. 33, 69 e 218-B, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015; STJ, HC nº 919.424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/02/2025; STJ, HC nº 442.163/MA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21/06/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8007313-68.2024.8.05.0049, da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA, sendo os Apelantes Ana Paula da Silva Lima e Valdo Pereira Sousa Junior e o Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso para, rejeitar as preliminares, e negar provimento, nos termos do voto do Relator.